Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729082-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROSELI DE MELLO BALIEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, pois a decisão agravada foi proferida em 28/01/2022. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator